Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do sinalizado pelo derradeiro réu1, Cartão BRB S.A, quando, inclusive, apresentara comprovante de realização da condenação advinda da sentença2, editada em seu desfavor e do primeiro réu, Banco de Brasília BRB, que os condenara ao pagamento à autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), diga o primeiro réu, em 5 (cinco) dias, acerca do havido e da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara, pois o objeto demandado pode ter sido afetado. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. Num. 45161803 - Pág. 1 (fls. 368/369) 2 ID Num. 45161804 - Pág. 1 e Num. 45161805 - Pág. 1 (fls. 371/372)